Tribunal: TJDFT
Processo: 0032674-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032674-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: ELIANE GROSSI DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 13833126, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Francisco Ademar Marinho Pimenta Júnior, OAB/DF 34.808, conforme requerido em ID 28104689. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031